Tribunal: TJDFT
Processo: 0051232-91.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO POR UM ANO. ART. 921, §1o, DO CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DECURSO DO PRAZO DE 3 ANOS. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ART. 921, § 5o, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em execução de título extrajudicial lastreada em nota promissória, a qual reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC. 1.1. Em suas razões, o autor requer a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente, de modo a possibilitar o prosseguimento do feito. Assevera, em síntese, não esteve inerte e que a execução com fulcro em nota promissória tem como prazo prescricional do crédito 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
2. O instituto da prescrição tem por fundamento a segurança proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. 2.1. Como é cediço, incide a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte no curso da execução por período superior ao próprio prazo de prescrição do direito material. 2.2. A pretensão de execução de nota promissória é de 3 (três) anos, a contar do vencimento do título, nos termos do artigo 70 da lei Uniforme de Genebra - LUG (Decreto n° 57.663/1966): “Artigo 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar de seu vencimento”. 2.3. No mesmo sentido é o art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, aplicável ao caso por se tratar de execução extrajudicial de nota promissória. 2.4. Precedente desta Corte: "[...] 1. Em observância ao princípio do tempus regit actum, o caso deve ser submetido ao regramento da prescrição intercorrente anterior às alterações promovidas pela Lei 14.195/2021. 2. Por se tratar de título executivo extrajudicial oriundo de nota promissória, o prazo prescricional aplicável é de 3 anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. [...]” (0025862-13.2014.8.07.0001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 01/03/2024).
3. Dessa forma, é trienal o prazo prescricional aplicável ao caso concreto. A decisão de suspensão do processo foi proferida em 21/01/2020 e durou 1 (um) ano, ou seja, até 21/01/2021, após o qual o prazo voltou a correr, conforme lição do art. 921, §4o, do CPC, sendo o prazo final previsto para 21/01/2024. 3.1. Assim, em 03/04/2024, data da prolação da sentença, o prazo de 3 anos de prescrição já havia se encerrado.
4. Não prospera a alegação de que o apelante não deixou de diligenciar nos autos, portanto, o processo não ficou paralisado, o que, por conseguinte, impede o reconhecimento da prescrição. 4.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 4.2. Em outras palavras, a constante diligência em dar andamento ao feito, buscando expropriar bens do devedor, por si só, não impede o curso do prazo prescricional, ainda que tais medidas evidencie o interesse na causa. 4.3. Precedente: “[...] 5. É irrelevante, para o fim de ter-se por interrompido o prazo prescricional intercorrente, a eventual atuação diligente do credor, se não tiver havido, durante o transcurso do referido período, a efetiva indicação de bens dos devedores e a concretização da constrição requerida, conforme se extrai do § 4o-A do art. 921 do CPC. [...]” (0006636-91.2016.8.07.0020, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 28/07/2023).
5. Não se aplica a majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença (art. 921, §5°, do CPC).
6. Apelo improvido.